Tribunal: CARF
Processo: 10880.928574/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928574/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.535 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
EDP - COMERCIALIZACAO E SERVICOS DE ENERGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/03/2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO
DO POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a
comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência a suprir deficiência
probatória, seja do contribuinte ou do fisco.
PAGAMENTO
A
MAIOR.
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA.
A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do direito creditório
pleiteado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-009.534, de 25 de agosto de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10880.928583/2009-77, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928574/2009-86
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.535 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928574/2009-86

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação, por meio da qual o
interessado pretende compensar crédito decorrente de pagamento indevido ou maior de PIS.
Após a análise eletrônica pelo sistema de processamento da RFB, foi emitido
despacho decisório homologando parcialmente a compensação.
A empresa apresentou manifestação de conformidade informando que teria
verificado equívoco nas declarações originalmente prestadas, visto que teria declarado que sua
receita estaria totalmente sujeita ao regime cumulativo, quando, em verdade, por força mudança
na regra trazida pela IN 468/2004, os contratos que sofressem reajustes nos preços pré-
determinados passariam a ser regidos pelo regime não-cumulativo. Todavia, não retificou a
DCTF, mas requereu a homologação dos créditos em respeito ao princípio da verdade material.
Diante disso, o processo foi submetido à julgamento pela DRJ/SP1, que concluiu
pela improcedência da manifestação de inconformidade diante de carência probatória. A decisão
foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/03/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. DCTF. ERRO DE
PREENCHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais), e não constitui elemento de prova suficiente
para justificar a retificação dos valores dos tributos devidos constantes da DCTF, as
informações declaradas pelo Contribuinte por meio da Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ, quando desacompanhada dos documentos
e demonstrativos contábeis aptos a lhe darem sustentação.
Não apresentada a escrituração contábil, nem outra documentação hábil e suficiente,
que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, demonstrando a liquidez e
certeza do crédito, se mantém a decisão proferida, sem o reconhecimento de direito
creditório.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Aplicam-se as regras processuais previstas no Decreto no 70.235, de 1972, à
manifestação de inconformidade, a qual deve mencionar os motivos de fato e de direito
em que se fundamentam os pontos de discordância, as razões e as provas que possuir.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, alegando, preliminarmente, haver nulidade do acórdão por
vício de motivação devido a adoção de premissa fática equivocada, uma vez que a DRJ
desconsiderou a decisão proferida no MS n. 2005.61.00.012288-8 a favor da recorrente, deixou
de observar que existia liminar com efeito suspensivo existente à época, concedida por Ação
Cautelar, impedindo a consideração de juros e multa sobre os débitos objeto do presente PAF.
Além disso, a titulo de mérito, defende a impossibilidade de cobrança de juros e multa diante da
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.535 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928574/2009-86

decisão proferida pelo STJ no REsp 1.375.380, relativo ao MS impetrado, que reconheceu a
denúncia espontânea realizada por meio de compensação. Assim, requer o provimento do
recurso e, alternativamente, que o processo seja sobrestado até o trânsito em julgado do MS.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne todos os demais requisitos legais, motivo
pelo qual merece ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de DCOMP parcialmente homologada pela
fiscalização.

Da nulidade por vício de motivação

Preliminarmente, aduz a recorrente vício do acórdão da DRJ por adoção de premissa
fática equivocada, o que ensejaria sua nulidade.
Afirma que teria utilizado a DCOMP para saldar débitos existentes diante da verificação
de equívocos na apuração das Contribuições, de forma a se beneficiar da denúncia
espontânea. Por precaução, teria impetrado Mandado de Segurança para evitar a
cobrança de eventuais juros e multas pela fiscalização, tendo a segurança concedida em
primeiro grau.
Ocorre que, do julgamento do PAF pela DRJ, foi observado que a sentença obtida pela
recorrente havia sido reformada pelo TRF3, o que fez com que a manifestação de
conformidade fosse julgada improcedente e o processo judicial desconsiderado pela
seguinte razão: “demonstrado nos autos que houve reversão de provimento
jurisdicional que respaldou a contribuinte a compensar tributos devidos sem acréscimo
da multa de mora, cabível a cobrança dos débitos indevidamente compensados, na
forma da legislação de regência”.
Todavia, a recorrente busca demonstrar que a decisão da DRJ foi equivocada, na
medida em que, diante da perda da segurança, a recorrente ajuizou Ação Cautelar,
obtendo liminar vigente à época do julgamento e que não poderia ser ignorada.
Ora, entendo que não assiste razão à recorrente. Isto porque, com ou sem liminar
deferida, a ausência de trânsito em julgado do processo judicial não impede a
fiscalização de lançar juros e multas considerados devidos. A única diferença é que, em
casos em que exista segurança deferida, a cobrança dos referidos valores, mesmo após o
fim do processo administrativo, deverá ficar suspensa até a que o processo judicial
transite em julgado.
Assim, não vislumbro qualquer tipo de vício de motivação e/ou cerceamento do direito
de defesa da recorrente que possa ensejar a nulidade do acórdão da DRJ.

Mérito

A questão de fundo da presente lide vai na linha do que foi aduzido pela recorrente em
sede preliminar. Isto porque, busca reverter a decisão de piso a partir da aplicação de
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.535 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928574/2009-86

decisão proferida pelo STJ no REsp 1.375.380, relativo ao MS n. 2005.61.00.012288-8,
que reconheceu a denúncia espontânea realizada por meio de compensação.
Ocorre que, por mais que exista, de fato, decisão do STJ favorável à recorrente, a
mesma veio a ser modificada em sede de Embargos de Declaração, o que resultou no
trânsito e julgado do processo em 14/06/2017 em desfavor da empresa, visto que o STJ
acabou por afastar a configuração da denúncia espontânea por se tratar de compensação
ocorrida após o vencimento dos débitos envolvidos.
Diante disso, considerando a ausência de outras provas que amparem os fatos e direito
trazidos pela recorrente, bem como pela decisão judicial transitada em julgado ser de
observação obrigatória pelo CARF, entendo que a decisão de piso foi correta e acertada
ao caso vertente.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, por negar-lhe
provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital